Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722405-88.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL PABLO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Terceira Turma Criminal, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL JÁ CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Se a pretensão relativa ao direito de recorrer em liberdade já foi reconhecida na sentença, resta patente a falta de interesse recursal quanto ao ponto, o que resulta no conhecimento parcial do recurso. 2. Uma vez comprovado que a abordagem veicular e a busca pessoal se deram em vista de fundadas suspeitas da prática delitiva, advindas de denúncias anônimas de populares com considerável grau de detalhamento, que indicavam modelo, cor e parte da placa do veículo, não há que se falar em nulidade por inobservância ao disposto nos arts. 240, §2o e 244, do CPP. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar, objetivamente, qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, requer a sua absolvição, ante a ausência de materialidade delitiva, bem como em virtude da ilicitude das provas coligidas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A indicação do dispositivo legal de forma genérica impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp n. 2.144.107/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Com efeito, "O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003